Tribunal: TJSP
Processo: 1003428-05.2016.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Questão examinada no v. acórdão. Pedido que extrapola os limites do ponto em controvérsia. Inexistência dos vícios discriminados no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade. Embargos Rejeitados.